Tribunal: STF
Processo: HC 60100
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-17
Data de publicação: 1982-08-17

Ementa:
- 1 - "HABEAS CORPUS". FIXAÇÃO DA PENA-BASE, PELO RECONHECIMENTO DA
CONTINUAÇÃO DE CRIME. AUMENTADA ASSIM DE QUATRO ANOS.
 2 - SENDO O RÉU MENOR DE 21 ANOS A ÉPOCA DO FATO, BENEFICIADO ESTA PELA
ATENUANTE DO ART. 48, I DO CÓDIGO PENAL, PELO QUE FOI REDUZIDA A
PENA DE DOIS ANOS.
 3 - "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.